Tribunal: STF
Processo: ADI 7433
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade requerida pelo Partido dos Trabalhadores, em face do art. 4°, caput e parágrafo único, da Lei 9.713/1998, que estabelece o limite de 10% de participação de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Confira-se:



    “Art. 4o O efetivo de policiais militares femininos será de até dez por cento do efetivo de cada Quadro.



    Parágrafo único. Caberá ao Comandante-Geral da Polícia Militar fixar, de acordo com o previsto no caput, o percentual ideal para cada concurso, conforme as necessidades da Corporação.”



    O requerente defende a inconstitucionalidade material do dispositivo legal indicado, em face do art. 5°, caput, I, do art. 7°, XXX, e do art. 39, § 3°, da Constituição da República. 



    Alega, em síntese, que “a norma impugnada prevê que a força de segurança ostensiva do Distrito Federal, seja nos Quadros de Oficiais ou nos Quadros de Praças, será composta, no máximo, por 10% de Policiais Mulheres”, caracterizando “critério discriminatório e misógino para o ingresso e composição da carreira de Policial Militar do Distrito Federal”.



    Por fim, cita exemplos de disparidade de tratamento entre homens e mulheres, reflexos do dispositivo impugnado, na destinação de vagas em concursos e editais de oficiais e praças da carreira. 



    A medida liminar pleiteada teve como escopo a suspensão imediata dos efeitos do art. 4º, caput e, por arrastamento, do parágrafo único da Lei n. 9.716/1998, para que os concursos e editais em curso e/ou iminência de quadros para a carreira obedeçam a critérios de isonomia pretendidos na ação. Sustenta a probabilidade do direito perseguido e o perigo de demora, em razão da latência e contemporaneidade das inconstitucionalidades, a despeito da lei estar vigente há quase 25 anos.



    No mérito, requer-se a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade material do art. 4º e, por arrastamento, do parágrafo único, da Lei n. 9.713, de 25 de novembro de 1998.



    Considerando a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determinei, em 18/08/2023, a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    Contudo, a agremiação partidária juntou petição aos autos neste 1° de setembro, requerendo a concessão de medida cautelar para que seja determinada a suspensão do “certame em curso para o provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar Combatentes (QPPMC) até a análise do pedido de liminar formulado em inicial”, tendo em vista a iminência da “divulgação oficial do resultado da prova objetiva, bem como a divulgação dos candidatos habilitados para a correção da redação”, prevista no cronograma publicado no edital do concurso para a próxima segunda-feira, 4/9/2023.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores ao provimento cautelar, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e o perigo de a decisão de mérito tornar-se ineficaz com o transcurso do tempo necessário ao deslinde processual para o julgamento definitivo da ação (periculum in mora).



    No tocante, ao fumus boni iuris, vislumbro neste juízo perfunctório, típico às medidas cautelares, que o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 39, § 3°, da CF/1988).



    Ademais, o princípio da igualdade, insculpido no caput do art, 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988).



    Destaco, por oportuno, que esta Supremo Corte possui precedente no intuito de incentivar a participação feminina na formação do efetivo das policias militares, não aceitando a adoção de restrições de cunho sexista. Vejamos:



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DO EFETIVO FEMININO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. CRIAÇÃO DA COMPANHIA DE POLÍCIA FEMININA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, em face do art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, do art. 1º, §1º, da Lei Estadual 7.823/2014 e, por arrastamento, do art. 3º da Lei Estadual 5.216/2003, que tratam do efetivo feminino da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por ofensa aos arts. 3º, inciso II, 25, caput e inciso II, 29, inciso XV, todos da Constituição Estadual. 2. O acórdão recorrido assentou que a criação de uma Companhia de Polícia Feminina e a reserva de no mínimo de 10% de vagas para candidatos do sexo feminino constituem ação afirmativa, de política pública, que materializa o princípio da isonomia, na medida em que incrementa a participação feminina no efetivo da PMSE. 3. A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. 4. Esta CORTE já afirmou que ações afirmativas, com o escopo de garantir igualdade material entre as pessoas, não viola o princípio da isonomia. Além disso, é farta a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. 5. No que se refere ao art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, que prevê a criação da Companhia de Polícia Feminina (CPMFem) e cuja destinação é o policiamento ostensivo em logradouros específicos, como aeroporto, estações rodoviárias e hidroviárias, estabelecimentos hospitalares, e outros locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, é certo que pode haver unidades Policiais com divisão de atribuições pautadas em critérios essencialmente administrativos, funcionais e operacionais. Todavia, como consignado no voto divergente do acórdão recorrido “restringir o acesso de atuação da mulher a determinadas áreas de menor perigo” representa discriminação manifestamente sexista. 6. Na ADI 5355, DJe de 26/4/2022, Tribunal Pleno, o Relator, o Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, sublinhou que o sexismo representa um forma de discriminação indireta que provoca impacto desproporcional sobre determinado grupo já estigmatizado, cujo efeito é o acirramento de práticas discriminatórias. 7. Nada obsta que se crie a Companhia de Polícia Feminina com o objetivo de incentivar o ingresso das mulheres na corporação, ou que as militares sejam destinadas ao policiamento ostensivo em locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, desde que essa alocação não se faça de forma a discriminá-las sem um critério razoável. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1424503-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-24/07/2023; grifei).



    Note-se, ainda, que a República Federativa do Brasil tem acompanhado, em concerto internacional, no âmbito das Nações Unidas, uma série de medidas inseridas na agenda 2030 para o fortalecimento dos Direitos Humanos da Mulheres.



    No presente caso, consta da inicial que, além do reduzido percentual de 10% das vagas destinadas às candidatas mulheres, a nota de corte prevista inicialmente no edital do concurso para a classificação teve que ser reduzida a fim de possibilitar o preenchimento de todas as vagas destinadas aos candidatos do sexo masculino, permitindo o ingresso destes no serviço público com notas muito inferiores àquelas obtidas por candidatas do sexo oposto, de modo a revelar, em sede de análise sumária, verdadeira afronta ao princípio da igualdade.



    Em relação ao periculum in mora, a informação trazida pelo requerente em petição juntada aos autos nesta data revela que o ato administrativo previsto para a próxima segunda-feira, 4/9/2023, tem o condão de frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial, por ocasião futura do julgamento do mérito desta ação constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ensejando assim a urgência necessária à concessão da medida cautelar. 



    Posto isso, defiro medida cautelar, ad referendum, para suspender o certame em curso para o provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal Combatentes (QPPMC) até a análise do pedido de liminar formulado em inicial, inclusive a divulgação de resultados, provisórios ou final, e a convocação para novas fases do concurso.



    Atribua-se à esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator